Tribunal: TJDFT
Processo: 0032814-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR LOTADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ACOLHIMENTO, TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO PARA ABRIGOS. ATIVIDADE INTERMITENTE NÃO INSALUBRE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1 – Se enquadram como insalubres as atividades e operações constantes da Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho, editada após discussões realizadas por representantes do Governo, Trabalhadores e Empregadores.
2 –Tanto na esfera administrativa como na judicial, restou constatado pericialmente que a atividade desempenhada pelo apelante, restrita ao “acolhimento e atendimento inicial a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, triagem e encaminhamento para unidades de abrigo”, não se mostra insalubre, em caráter permanente, nem constam das razões de apelo argumentos que desconstituam referidas conclusões e o raciocínio empregado na sentença.
3 – Negado provimento ao recurso.